Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-74.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004797-74.2015.8.07.0017 RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. BENS DE VALOR AFETIVO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL AFASTADAS. PRECEDENTES STJ E STF. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. 1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto mostra-se idôneo quando comprovado por laudo pericial, especialmente quando corroborada pela prova oral. 2. As consequências do crime extrapolam as normais do tipo, revestindo-se de maior gravidade em face da subtração de dois animais de estimação, bens de valor afetivo para a vítima. A conduta do apelante deve ser punida com maior rigor, pois diferencia-se do furto de objetos de valor puramente econômico e de bens inanimados. 3. Recentemente, a 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS) que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, sustentando que não foi provada, por meio de perícia papiloscópica, a colheita de qualquer fragmento de impressão digital do recorrente no portão, no cadeado ou outro acesso à residência, por isso deve ser absolvido com base no princípio do in dubio pro reo ou, se mantida sua condenação, seja afastada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade, do devido processo legal, e da persuasão racional; b) artigos 59, 61 e 68, todos do Código Penal, insurgindo-se contra o estabelecimento do cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista ter sido fixada uma sanção base muito exasperada para um delito de furto sem provas da qualificadora de rompimento de obstáculo; Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Isso porque, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/12/2019). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme a própria vítima afirmou, ao retornar à residência deparouse (sic) com o portão aberto e a porta de entrada da casa arrombada. O recurso utilizado pelos agentes para entrarem na área externa do imóvel não pode ser apurado pelos peritos, entretanto o rompimento de obstáculo com o fim de acessar os bens da vítima foi amplamente demonstrado na perícia da porta principal da residência” (ID 14847678). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à apontada contrariedade aos artigos 59, 64, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL CABÍVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...) 6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 7. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de promover a devida compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes - 8 (oito) condenações definitivas já atingidas pelo período depurador - e a multirreincidência - outras 3 (três) condenações transitadas em julgado -, mesmo fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, c/c o § 3o, do Código Penal. Precedentes. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de réu reincidente que teve valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 529.171/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025